Tribunal: TJMT
Processo: 1013733-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013733-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.882.154/0001-82 (AGRAVANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), DILCIANE MENDES SOUZA SILVA - CPF: 886.473.901-72 (AGRAVADO), MATEUS FELIPE BATISTA DA COSTA - CPF: 120.674.516-93 (ADVOGADO), AILTON SALDANHA DE PAULA - CPF: 814.072.971-04 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA FERREIRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 114.813.246-59 (ADVOGADO), GILBERTO VITORIO MACEDO - CPF: 568.360.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA (ART. 335, I, CPC) - AUSÊNCIA DO LITISCONSORTE – IRRELEVÂNCIA - DEVOLUÇÃO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 335, I, do CPC, o prazo para apresentar contestação, mesmo nos casos de litisconsórcio passivo, tem início da data de audiência de conciliação, “quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUROMÁQUINAS MINERAÇÃO, LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP contra decisão do juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1005330-70.2022.8.11.0013 proposta por DILCIANE MENDES SOUZA SILVA, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem “
para que os atos praticados (despacho e as certidões) seja nulos, aguardando decisão para realização de uma nova audiência, para nova contagem do prazo de contestação”
(id. 115360226 e 141765639). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 153513049).

Em suas razões para reforma da decisão, após retrospectiva

em que alude a uma série de encadeamentos alheios ao devido processo legal, pois o juiz indeferiu o chamamento do feito à ordem, a

empresa

recorrente expõe que
“é preciso alertar quanto a abreviação do rito quando da especificação das provas sem o devido saneamento efetivo,
a uma
porque
as partes – em conjunto – anuíram –
pela oportunidade de uma nova audiência de conciliação diante da constatação da ausência dos outros requeridos (SINFRA e ESTADO DE MATO GROSSO), conforme consta no termo de audiência (id 108551728): [...]
A duas
porque, a partir deste ponto, abrir-se-ia prazo para contestação, o que não ocorreu, negando vigência ao artigo 335 do CPC, tendo em vista o ato falho de que a certidão (id 113542889) que atribuiu a ausência da contestação da agravante - afirmando que fora intimada - se pode se reporta ao id 104862401 que, por sua vez, se refere ao ato de citação por AR (id 104862401) do dia 16/11/2022 e não a intimação para peça defensiva.”

Alega, ainda, que há menção expressa de que a audiência de conciliação resultou prejudicada ante a ausência de outros requeridos (SINFRA e ESTADO DE MATO GROSSO), e não infrutífera que desse azo ao início da contagem de prazo para a apresentação de contestação.

No mais, diz que embora haja o comando do Juízo
a quo
para intimar as requeridas (id 113179766 – 22/03/2023) não há publicação deste comando, mas sim, há a certidão de 113542889 – de 27/03/2023 que de forma equivocada atrai o ato citatório e não o ato de intimação da agravante para apresentar defesa.

Nesses termos, propondo presentes os requisitos que autorizam a tutela antecipada recursal, requereu a atribuição de feito suspensivo ao recurso, sobrestando os autos para que o feito não tramite à revelia da lei e seja oportunizado à agravante contestar o feito. No mérito, provimento ao recurso, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito originário para dar efeito a cognição exauriente, atraindo os efeitos do contraditório, ampla defesa, oportunizando a contestação da parte agravante.

Indeferiu-se o feito suspensivo (id. 216977196). Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos (id. 224479167).

Contrarrazões (id. 221784684).

A PGJ conclui pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público (id. 228720165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso devolve a exame decisão que indeferiu a
restituição do prazo para apresentação de contestação, em que parte alega que o referido prazo não teve início na data da audiência de conciliação, uma vez que esta foi julgada prejudicada e não infrutífera, além do fato de que não houve intimação para a apresentação da contestação.

Considerando,
em termos práticos, o caráter exauriente conferido ao exame do pedido de efeito suspensivo, e nada vindo em sentido contrário, reputo suficientes os seus fundamentos para o julgamento da questão de fundo do presente recurso, razão pela qual
transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“O Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

“Art. 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses.

[...]

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

[...]

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

§ 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.

§ 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.

[...]

§ 4o A audiência não será realizada:

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual;

[...]

§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

§ 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes.”

[...]

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

A simples leitura do art. 335, I, do CPC, revela que, independentemente de qualquer intimação, o prazo para contestação deflui da data da audiência de tentativa de conciliação, obviamente, se não houver acordo, como ocorreu no caso dos autos.

Descendo aos fatos, para melhor compreensão, transcreve-se o seguinte excerto do despacho inaugural:

“[...]
CITE(M)-SE

e

INTIME(M)-SE

o(s)

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada,
consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham amigavelmente”
(id. 102052370).

A advertência foi assim consignada no mandado de citação:

“1
. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9o, CPC).
2.
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8o, CPC).
3.
Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC).

4.
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC).
5.
A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC).
6
. Caso o Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de preclusão (art. 334,§5o, CPC).
7
. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.” (id. 102349708).

Destaca-se do Termo de Sessão de Mediação o seguinte:

“OCORRÊNCIAS

[...]

Aberta audiência, presentes as partes. a solicitante acompanhada por seu advogado, os solicitados GILBERTO VITORIO MACEDO, EUROMAOUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., acompanhados por seus advogados, ausentes os solicitados SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA e ESTADO DE MATO GROSSO. As partes anuíram e solicitaram audiência por videoconferência.

Em seguida foi proposta e esclarecida à parte as vantagens da Mediação e/ou Conciliação, nos moldes da Resolução 125/2010 CNJ.

Proposta a conciliação esta resultou PREJUDICADA, ante a ausência dos solicitados SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA e ESTADO DE MATO GROSSO

[...]

DELIBERAÇÕES

Nada mais havendo, com a concordância das partes, às quais foi disponibilizada leitura da ata, encerrou-se o presente, que vai mim assinado. Eu, Ramilla Thuany Souza Amaral, digitei e subscrevi.” (id. 108551728).

Como visto, as partes concordaram e solicitaram a realização da audiência por videoconferência, o que se confirma do pedido protocolado pela agravante aos 24/01/2023 - verbis: “Desta forma, requer que a audiência de conciliação seja realizada por videoconferência” (id. 108051866). Entretanto,
não houve autocomposição, muito menos deliberação sobre eventual realização de nova audiência em razão da ausência da SINFRA e do Estado de Mato Grosso
. Isso se deve ao fato de que, para tal fim, seria necessário início de composição entre as partes presentes, ou ao menos um aceno em tal sentido da parte ausente. Ademais,
o não comparecimento do litisconsorte à audiência de conciliação não suspende ou interrompe o prazo para apresentação de defesa, que continua a fluir a partir da audiência realizada, nos termos do art. 335, I, do CPC.

Para expungir dúvidas, ainda que extravagante, observa-se que o Estado de Mato Grosso manifestou desinteresse na conciliação, além de ter apresentado contestação
(id. 107356277 e 108501891).

O prazo para contestar é peremptório, de modo que o não exercício a tempo e modo enseja a preclusão do direito, não podendo, inclusive, ser interrompido ou prorrogado, a não ser pelas hipóteses legais dispostas nos artigos 222 e 223 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Ante exposto, infirmada a probabilidade do direito, ao menos nesta quadra de sumária cognição, indefiro o efeito suspensivo.”

Em acréscimo, cumpre salientar que a
nomenclatura constante no termo da audiência de conciliação, ainda que desprovida da expressão “infrutífera”, a que se faz alusão no mandado de intimação, não possui o condão de alterar

os efeitos jurídicos decorrentes do referido ato. Assim, na hipótese de realização da audiência sem que houvesse autocomposição, estabelece-se o termo inicial para a apresentação da contestação, observando-se a exclusão do dia do início da contagem do prazo e a inclusão do dia do vencimento, consoante o disposto no art. 335, I e art. 224, do CPC.

Dess

a forma, não se vislumbra qualquer hipótese legal que autorize a restituição do prazo para a apresentação da contestação, o qual deve ser considerado regular a partir da data da audiência realizada.

Nesse sentido, ilustram os seguintes julgados:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO E PROPOR RECONVENÇÃO.
TERMO INICIAL. DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA. CONTAGEM. EXCLUSÃO DO DIA DO COMEÇO E INCLUSÃO DO DIA DO VENCIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DE COMISSÃO. RESULTADO ÚTIL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESNECESSIDADE, EM REGRA. PACTUAÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. POSSIBILIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. PREVALÊNICA NO DIREITO PRIVADO.

1. Ação de cobrança c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual, ajuizada em 2/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 5/8/2021 e concluso ao gabinete em 6/5/2022.

2. O propósito recursal é definir se (I) a contestação e a reconvenção foram protocoladas de forma tempestiva; e, (II) em contrato de corretagem de assessoria técnico-imobiliária, as partes podem condicionar o pagamento da respectiva comissão ao registro imobiliário, a despeito do art. 725 do CC/2002.

3. Havendo audiência de conciliação infrutífera, a data de sua realização será o dia do começo (termo inicial) do prazo de 15 dias úteis para oferecer contestação e propor reconvenção, excluindo-se, na contagem, o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Inteligência dos arts. 335, I, 343 e 224 do CPC/2015.

[...]

9. Hipótese em que (I) a audiência de conciliação ocorreu no dia 6/11/2018, ficando esse dia, portanto, excluído, iniciando-se a efetiva contagem a partir do dia 7/11/2018, de modo que foi tempestivo o protocolo da contestação e da reconvenção no dia 3/12/2018, último dia do prazo, considerando os 4 dias em que houve a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais; e, (II) considerando que não se implementou a condição suspensiva (registro imobiliário) livre e expressamente pactuada pelas partes no contrato de corretagem, a recorrente não adquiriu o direito à remuneração nele previsto, nos termos do art. 125 do CC/2002.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.000.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVELIA DECRETADA – TERMO INICIAL PARA A DEFESA CONTADO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA EM FACE DO RÉU NÃO CITADO – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – ANUÊNCIA DO CORRÉU – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em que o direito admite autocomposição, não houve pedido de cancelamento e
o Juízo designou a audiência preliminar de conciliação, o prazo para contestação terá como dia de começo, ou termo inicial, a data da audiência, mesmo que, no caso, tenha resultado frustrada, seja porque as partes não se compuseram, seja porque qualquer das partes não compareceu, à teor do que dispõe o art. 335, I, do, CPC.

Do que se depreende do art. 334, § 4o do CPC não há vedação legal para a não realização da audiência de conciliação quando a tentativa de citação de um dos corréus foi infrutífera.

Em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, no caso de litisconsórcio passivo facultativo, não se faz necessária a concordância dos demais réus quanto ao pedido de desistência parcial formulado pelo autor.

(N.U 1017811-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025